Tribunal: TJDFT
Processo: 0022558-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022558-11.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE PRIVADA. DESNECESSIDADE. 1. Não evidenciado o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade desenvolvida pelo servidor, impõe-se o indeferimento do pedido de indenização por danos materiais e morais. 2. É dever do Estado realizar as ações necessárias e empreender os esforços necessários para garantir o direito à saúde do paciente, por ser direito fundamental inerente à própria condição de ser humano. 3. O custeio do tratamento de saúde de servidor na rede privada apenas será deferido caso inexistam recursos adequados nas instituições públicas. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, ao argumento de que o laudo pericial não teve o condão de afastar a relação de causa e efeito entre a prestação de serviços e a incapacidade laboral, devendo prevalecer o princípio in dubio pro misero. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 212 da Lei 8.112/1990. A uma, porque a turma julgadora assentou que: “No caso, após detida análise das provas colacionadas aos autos, é possível concluir que não há nexo causal entre os acidentes de trabalho sofridos pela Apelante e as patologias que a acometem” (ID 11361729). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A duas, porquanto a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “trata-se da aplicação da Teoria do Risco, segundo a qual o Estado, ao promover o interesse público, pode sacrificar o interesse de alguns particulares, de forma desproporcional, causando-lhes danos. Sendo assim, deve o Estado responder pelos danos, independentemente da comprovação da culpa. Cumpre ressaltar que a referida teoria não se confunde com a do Risco Integral, pois o Estado não pode ser responsabilizado por todos os danos ocorridos em logradouros públicos. Dessa forma, é necessário comprovar a ação ou omissão da Administração Pública, ligada por nexo de causalidade a um resultado danoso. Ou seja, para a caracterização do dever de o Estado indenizar em casos de omissão, deve a parte ofendida demonstrar que a conduta culposa ou dolosa que ensejou o dano tem como causa o desatendimento dos padrões de empenho de serviços legalmente exigíveis” (ID 11361729). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). A três, uma vez que o órgão julgador decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. E, a quatro, na medida em que a turma julgadora também utilizou como fundamento, nas razões de decidir, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027